Tribunal: TJMT
Processo: 1012762-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012762-53.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
SADI LIVIO ZATTI
AGRAVADO(S):
BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo recursal, interposto por SADI LIVIO ZATTI, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Parcelas Pagas c/c Indenização por de Danos Materiais e Morais n.o 1021436-91.2020.8.11.0041, ajuizada em face de BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., que indeferiu a tutela de urgência “para determinar (i) que a requerida, no prazo de 05 dias, deposite judicialmente todos os valores já pagos pelo requerente, devidamente atualizados; e (ii) a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes” (sic).
O agravante aduz que adquiriu da agravada, “em 05/06/2012, a futura unidade autônoma (imóvel na planta), qual seja, o apartamento 1402, da BLOCO 4, do Condomínio HARMONIA, com duas vagas na garagem (108/109), por meio dos anexos Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel – Quadro de Resumo avenças, Normas Gerais do Instrumento e Proposta de Compra e Venda com Reserva de Unidade, com previsão de entrega para 31/10/2014 (cláusula 3o), pelo preço certo e ajustado de R$ 348.582,40 (trezentos e quarenta e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos)” (sic).
Discorre que “o imóvel não foi entregue na data prevista, e, aliás, até o presente momento não foram entregues as chaves, o que já reforça a tese de que além do contrato deveras ser rescindido no curso da ação por meio de decisão judicial, mas assegurar a devolução imediata das parcelas pagas pelo Agravante na importância de R$ 49.601,35 (sem atualização monetária) o imóvel não foi entregue na data prevista, e, aliás, até o presente momento não foram entregues as chaves, o que já reforça a tese de que além do contrato deveras ser rescindido no curso da ação por meio de decisão judicial, mas assegurar a devolução imediata das parcelas pagas pelo Agravante na importância de R$ 49.601,35 (sem atualização monetária)” (sic).
Assevera que “os valores já pagos, sem atualização, resultam no valor de R$ 110.228,61 (cento e dez mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos)” (sic).
Afirma que “o juízo em apreço, inicialmente indeferiu o pedido de tutela antecipada no sentido de que o deferimento da devolução dos valores já pagos pelo Agravante não deveria ser devolvido, vez que concessão resultaria no completo esvaziamento do mérito da demanda” (sic).
Anota que “diante da Súmula 534 do E. STJ, devem ser restituídos, imediatamente, ao Autor, ora Agravante, os valores já pagos pelo imóvel, à exceção dos valores pagos a título de corretagem ou comissão, devendo, somente estes valores, aguardar o julgamento do recurso repetitivo, no âmbito do E. STJ” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requer que seja dado o efeito ativo ao presente recurso, “para se determinar, de imediato, o depósito judicial dos valores já pagos pelo imóvel, à exceção dos valores pagos a título de corretagem ou comissão, devendo, somente estes valores, aguardar o julgamento do recurso repetitivo, no âmbito do E. STJ e, inclusive, a sua liberação ao Agravante, face a Súmula 534 do E. STJ” (sic).
Gratuidade de Justiça deferida pelo juízo de primeiro grau (Id. 46554458 - fl. 101).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que, de início, o agravante busca a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o depósito judicial de valores pagos pela aquisição de imóvel adquirido na planta e sem entrega pela agravada no prazo contratado, liberando-se tal valor ao recorrente.
De acordo com a previsão estampada no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, necessário encontrar-se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
Luiz Guilherme Marinoni ensina que a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”. E acrescenta que “há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”. (in ‘Novo código de processo civil comentado’. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).
Não vejo de pronto qualquer ilegalidade/irregularidade na decisão recorrida, pois ao entendimento do juízo a quo, “no caso, patente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela provisória pleiteada (art. 300, §3o, do CPC/15), já que a sua concessão resultaria no completo esvaziamento do mérito da demanda, cuja solução depende de instrução processual, a fim de se aferir, com segurança, o alegado descumprimento contratual pela requerida, bem assim o direito à rescisão do contrato de compra e venda e à devolução da quantia paga pelo autor” (Id. 46554458 - fls. 100/101).
Demais disso, não obstante as razões recursais expostas, não há evidência do dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento processual, visto que não há indício de que o agravante esteja em via de sofrer algum dano proveniente da decisão recorrida.
Assim, se provido no mérito o recurso, ele terá atendida sua postulação com a reforma do decisum, sem que com a espera ocorra prejuízo, mesmo porque o agravo de instrumento tem tramitação célere.
Desta maneira, por ora nada obsta a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de julho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora